Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. SAQUE EM TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO. MOEDA NÃO LIBERADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

2. Na origem, a autora ajuizou ação, nos termos da emenda de ID 57216700, em que pretende a condenação dos réus a lhe restituírem o valor de R$ 600,00, a título de danos materiais e lhe pagarem a quantia de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 20/10/2022, realizou uma tentativa de saque de R$ 600,00 em máquina administra pela ré T., contudo o dinheiro não foi liberado. Informou que, no mesmo dia, se dirigiu a outro terminal de auto-atendimento da ré e realizou saque no mesmo valor, obtendo êxito em concluir a transação. Argumentou que possui conta corrente junto ao Banco Réu e os valores de ambas as transações foram debitados de sua conta, mesmo sem a conclusão da primeira tentativa. Sustentou que suportou danos materiais e morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57216777 e 57216777). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o banco recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não possui ingerência na conta corrente da recorrida e não integra a relação jurídica de direito material objeto dos autos. No mérito, a instituição financeira recorrente alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de cooperativa de crédito. Alega que não houve falha na prestação de serviços do recorrente, que a responsabilidade é exclusiva de terceiros, não sendo prestador dos serviços bancários objeto da controvérsia. Defende que não há nexo causal entre o suposto dano e as atividades desenvolvidas pelo recorrente. Argumenta que restou comprovada a ocorrência de dois saques no valor de R$ 600,00 na conta da recorrida, por meio de dois terminais distintos, o que legitima os dois débitos na conta da autora. Discorre que autora reconheceu que efetuou e concluiu um saque de R$ 600,00 no equipamento no 40861 e restou comprovado outro saque no mesmo valor no terminal no 56721. Requer a improcedência do pedido.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. O fato de se tratar de cooperativa de crédito, por si só, não afasta a incidência das normas de proteção ao consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, o banco recorrente não logrou êxito em comprovar que não possui qualquer ingerência acerca da conta da autora, sobretudo diante das tratativas entre as partes (ID 57216693 a 57216696). O fato de o banco recorrente não adotar conduta quanto ao “detalhamento de retirada de cédula”, por si só, não afasta sua responsabilidade na medida em que se utiliza dos serviços de caixa eletrônico disponibilizados pela Ré T. O recorrente, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ele, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva, devendo o recorrente responder pelos eventuais danos causados à autora. Preliminar rejeitada.

7. O fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, por isso deve observar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, além de suportar o resultado do fornecimento, pois foi quem criou o risco do dano e, por fim, a ele incumbe a atribuição de antever a possibilidade de defeitos e acautelar-se quanto a isso.

8. No caso, não restou comprovado que a autora realizou dois saques no valor de R$ 600,00, por meio de dois terminais distintos, sobretudo na medida em a que a recorrida afirma que não conseguiu concluir o saque no terminal de no 40861 (ID 57216724, pág. 4) e teve que se dirigir a outro equipamento (ID 57216700). As alegações da autora encontram verossimilhança, pois relatório aprestado pela ré T (ID 57216727), no item “detalhamento de retirada de cédulas” referente à transação questionada pela autora, não apresenta a contagem de nenhuma nota. O histórico do cartão apresentado no referido relatório não se mostrou apto a comprovar que a autora tenha realizado com êxito os dois saques no valor de R$ 600,00, em razão das divergências apresentadas e não esclarecidas pela empresa ré. Dessa forma, o débito do valor de R$ 600,00 da conta da autora, sem a correspondente comprovação do recebimento da moeda pela consumidora, além de configurar hipótese de fortuito interno, afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiro, comprovando a existência de nexo de causalidade. Caracterizado o defeito na prestação de serviço, correta a condenação solidária dos requeridos a repararem o dano material suportado pela autora.

9. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade rejeitada. Recurso não provido.

10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.